Tribunal: TJSP
Processo: 1001269-68.2018.8.26.0538
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos materiais e morais.
A preliminar de cerceamento de defesa não comporta acolhimento, uma vez que os autores não especificaram claramente como as provas que pretendiam produzir poderiam alterar as conclusões alcançadas após a análise das provas produzidas no juízo criminal.
O atropelamento ocorreu no período noturno, em uma rua mal iluminada,

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos materiais e morais.
A preliminar de cerceamento de defesa não comporta acolhimento, uma vez que os autores não especificaram claramente como as provas que pretendiam produzir poderiam alterar as conclusões alcançadas após a análise das provas produzidas no juízo criminal.
O atropelamento ocorreu no período noturno, em uma rua mal iluminada, sendo que a vítima estava com o celular em uma das mãos e utilizando fones de ouvido. As testemunhas ouvidas no inquérito policial afirmaram que o réu Murilo conduzia o veículo em velocidade compatível com a via e permaneceu no local para prestar socorro à vítima. Culpa exclusiva da vítima caracterizada. Improcedência mantida.
Recurso improvido, rejeitada a preliminar.